Tribunal: TJSP
Processo: 1004132-68.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 80/94.

Recurso a que se dá provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004132-68.2018.8.26.0482; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:

Embargos à execução. Necessidade de fixação de honorários da Defensoria Pública, que atuou no feito. Inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil e do artigo 4o, XXI da Lei Complementar no 80/94.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004132-68.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FRANCISCO KAZUO TANAKA FILHO, é apelado PAULO DACCOME SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004132-68.2018.8.26.0482 -Voto no 43399 - Elthon
2
VOTO No: 43399
APEL. No: 1004132-68.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
JUIZ 1a INST.: Fabio Mendes Ferreira
APTES.: Francisco Kazuo Tanaka Filho
APDO.: Paulo Daccome Santos
Embargos à execução. Necessidade de fixação de honorários da
Defensoria Pública, que atuou no feito. Inteligência do artigo 85
do Código de Processo Civil e do artigo 4o, XXI da Lei
Complementar no 80/94.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 70/73,
que acolheu os embargos à execução, declarando-a extinta com fulcro no artigo 798,
I, “b”, do Código de Processo Civil, entendendo, ademais, ser incabível a fixação de
honorários advocatícios, tendo em vista que o embargante foi representado pela
Defensoria Pública, sendo que esta deverá procurar a verba honorária em ação
própria, por reconhecer não se aplicar o provimento interno do órgão.
Alega o autor que os honorários são devidos conforme o artigo
85 do Código de Processo Civil, os quais deveriam ser estabelecidos, aliás, de ofício.
Afirma que ainda que a Defensoria Pública atuasse apenas como curadora especial
haveria necessidade de fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que a
propositura de ação autônoma, não se aplica no caso. Argumenta que os honorários
serão destinados ao FUNDEPE. Requer a reforma da sentença para a fixação dos
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, os autos subiram a esta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004132-68.2018.8.26.0482 -Voto no 43399 - Elthon
3
É a suma do necessário.
Deve ser provido o recurso.
Em que pese o entendimento do douto juízo “a quo”, não há
fundamento para o afastamento do artigo 85 do Código de Processo Civil, que
estabelece “que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”.
Com efeito, a Lei Complementar no 80/94 estabelece em seu
artigo 4o, XXI, que “são funções institucionais da Defensoria Pública” “executar e
receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela
Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria
Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.
De outro lado, a previsão acerca da possibilidade de cobrança
por ação autônoma prevista pelo §18 do mesmo dispositivo legal, está condicionada
apenas aos casos de “decisão transitada em julgada” que for “omissa quanto aos
direitos aos honorários ou ao seu valor”, o que, da mera leitura, se depreende não ser
o caso.
Assim, deve a sentença ser reformada para que seja o
embargado condenado ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios
de 12% do valor da condenação, já considerado o disposto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.

MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004132-68.2018.8.26.0482 -Voto no 43399 - Elthon
4